Tribunal: TJMT
Processo: 1018217-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018217-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (ADVOGADO), JAMIR REFATTI - CPF: 745.047.119-15 (ADVOGADO), TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 21.346.829/0001-10 (AGRAVADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A AVALIAÇÃO DO BEM FOSSE REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR – ALEGAÇÃO DE QUE A AVALIAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO – DESNECESSIDADE – PERITO JUDICIAL – PRESUNÇÃO DE FÉ PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando não verificado nenhuma excepcionalidade quanto ao bem a ser avaliado que impossibilite sua avaliação por Oficial de Justiça Avaliador, que, inclusive, goza de fé pública, deve ser indeferido o pedido de avaliação por pessoa especializada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “
Execução
” (Proc. no 1003439-02.2019.8.11.0051), ajuizada contra a agravante por TERRA PREMIUM COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., deferiu pedido da exequente/agravada para “
determinar a penhora e avaliação do imóvel denominado Fazenda Rio das Antas, descrito na matrícula 3.489 do SRI de Santo Antônio do Leverger
”, e ordenar expedição de “
Carta Precatória para a constrição, avaliação e expropriação do bem
”, autorizando, ainda, “
a avaliação por Oficial de Justiça, já que o imóvel, de pouco menos de 500 hectares, em nada diverge dos tantos outros cujo arbitramento de preço se dá pelo auxiliar da justiça
” (cf. Id. no 106345953 dos autos de origem).

A agravante discorre longamente sobre a “
necessidade de designação de avaliação do imóvel por avaliador judicial
” face à exigência de “
conhecimentos especializados
” (CPC, art. 870, p.ú.), enfatizando que “
o imóvel penhorado se trata de fazenda produtiva
(...)
que possui cerca de 446,1456 ha, sendo 203,30807 ha de área consolidada, 237,1669 ha de reserva legal e vegetação nativa (floresta e cerrado) e 50,9313 ha de Área de Preservação Permanente
” (sic – cf. Id. no 177980193 - Pág. 6/9).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo “
a fim de obstar o prosseguimento dos atos que se sucedem a penhora, até o julgamento definitivo do recurso
”, e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja ordenada “
realização de nova perícia
(de avaliação)
, desta vez, feita por profissional qualificado
” (sic – cf. Id. no 177980193 - Pág. 10).

A decisão vinculada ao Id. no
179111670

admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
181251173
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A avaliação do bem penhorado garante a justeza do processo executivo, evitando o enriquecimento sem causa da parte exequente ou adquirente do bem penhorado em desfavor do executado de modo a impedir a expropriação por valor incompatível com o real valor do bem penhorado.

O valor da avaliação de imóvel penhorado é definido a partir de cotações obtidas junto ao mercado imobiliário local, que de fato sofre flutuações sazonais com impacto variável no valor desses bens, ou seja, a avaliação do bem se relaciona com o chamado “valor de mercado”, e este sofre oscilações provocadas pela variação dos valores praticados na venda ou oferta de bens em similitude de condições e qualidades.

Não obstante o agravante insista em que a avaliação do imóvel deva ser realizada por “profissional técnico especializado (Engenheiro Agrônomo)”, não há qualquer resquício de prova apta a comprovar essa alegação, muito menos de que “a avaliação por ente que não atua no mercado imobiliário não dota, por óbvio, da mesma preciosidade” e, portanto, não deveria ser realizada por Oficial Avaliador não possa traduzir; de todo modo, o valor de avaliação servirá apenas de base para lance inicial no leilão, não significando dizer que o imóvel será arrematado pelo exato valor da avaliação.

A jurisprudência entende como erro de avaliação somente uma considerável disparidade entre o laudo oficial e os particulares, ou seja, é necessário criar uma dúvida fundada quanto ao real valor do imóvel, reforçada por argumentos robustos que convença o juiz da necessidade da repetição, hipótese diversa da dos autos, já que os agravantes se limitam apenas na necessidade de avaliação por pessoa especializada, sem apresentar qualquer prova quanto a essa necessidade.

Diferentemente do alegado, não foi verificado nenhuma excepcionalidade quanto ao bem avaliado que impossibilitasse a realização da avaliação por Oficial de Justiça e Avaliador, que, inclusive, goza de fé pública, tanto é que na decisão constou que “o imóvel, de pouco menos de 500 hectares, em nada diverge dos tantos outros cujo arbitramento de preço se dá pelo auxiliar da justiça”.

Nota-se que o agravante reproduz argumentação cíclicas e redundantes que o perigo de dano é que “
eventual avaliação por meio de Oficial de Justiça poderá causar prejuízos às partes, inclusive, até mesmo ao próprio agravado/executado, uma vez que terá que arcar com as custas de avaliação do Oficial de Justiça e do Perito Judicial
” (sic – cf. Id. no 177980193 - Pág. 5/6), invocando reiteradamente a tese de que é inaceitável que o imóvel seja levado à hasta pública com um possível valor defasado, que não condiz com a realidade atual.

Ademais, simples alegação ou manifesto inconformismo não tem o condão de autorizar a realização de avaliação diferente da autorizada pelo Juízo, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023